Tribunal: TJPA
Processo: 0804336-12.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804336-12.2024.8.14.0065

APELANTE: HENRIQUE LINO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPLETO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HENRIQUE LINO DA SILVA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em ação previdenciária movida contra o INSS. O pedido consistia na concessão de auxílio-acidente ou no restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária. A decisão de primeiro grau baseou-se na não apresentação, pelo autor, de laudo médico atualizado, original e legível com CID e descrição da moléstia, exigido para regularização da petição inicial, bem como em omissões relativas ao valor da causa e à comprovação da hipossuficiência, parcialmente sanadas. O autor, em recurso, alegou impossibilidade de cumprir a exigência por depender do sistema público de saúde e requereu a conversão do julgamento em diligência para realização de perícia judicial, prova que reputa indispensável à adequada solução da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não cumprimento, pelo autor, de determinação judicial para apresentação de laudo médico completo, apesar de sua hipossuficiência e da natureza previdenciária da demanda que exige prova técnica para aferição da incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito por inércia na apresentação de relatório médico atualizado, nos moldes exigidos pelo juízo, revela-se desproporcional diante da hipossuficiência do autor e da ausência de meios para obtenção da documentação pela via particular, comprometendo o direito de acesso à justiça.

A perícia judicial é o meio adequado e imprescindível à aferição da existência e do grau de incapacidade laborativa, sendo indevida a exigência de prova técnica exaustiva como condição para o recebimento da inicial, conforme art. 156 do CPC e entendimento do STJ no Tema 416.

A documentação constante nos autos, especialmente o laudo administrativo do INSS, já atesta incapacidade anterior do autor, sendo suficiente para admitir a petição inicial e justificar a abertura da fase instrutória.

O indeferimento da perícia médica e consequente extinção do processo configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção da prova técnica necessária à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial em ações previdenciárias que demandam apuração de incapacidade laboral não pode ser indeferida por ausência de laudo médico particular completo quando o autor é hipossuficiente e já apresenta documentação mínima que justifique a instrução probatória.

A realização de perícia médica judicial é imprescindível nos casos em que a controvérsia envolve a existência e o grau de redução da capacidade para o trabalho, sendo indevida a extinção do feito sem sua produção.

O indeferimento da inicial por ausência de laudo técnico em casos de evidente hipossuficiência configura cerceamento de defesa e viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, 321, parágrafo único, 485, I, e 938, § 3º; Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJPA, AI nº 0815183-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HENRIQUE LINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara (PA), nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

A sentença de ID 25666501 indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

A decisão fundamentou-se na inércia do autor quanto à regularização da exordial, especialmente no que concerne à juntada de relatório médico atualizado, original e legível, com indicação do CID da doença e sua descrição, conforme previamente determinado. A parte foi também instada a retificar o valor da causa e a comprovar sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, tendo atendido apenas parcialmente tal determinação. As custas foram atribuídas ao autor, com a exigibilidade suspensa em virtude do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 25666502), o apelante alega, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, esclarecendo a suspensão dos prazos em razão do recesso forense; (ii) que sofreu grave acidente de trabalho em 19/12/2022, resultando em fratura da 5ª vértebra lombar e da bacia (CID10-S32), lesões que causaram perda parcial da sua capacidade laborativa, impedindo-o de operar máquinas agrícolas, função que exerce como tratorista; (iii) que, por ser pessoa hipossuficiente, não possui meios de custear exames particulares e depende exclusivamente do sistema público de saúde, o qual não lhe forneceu laudo atualizado; (iv) que a única documentação disponível é o laudo administrativo do INSS que atesta sua condição de incapacidade à época, não tendo sequer oportunidade de se submeter a perícia judicial; (v) que, mesmo sequelas mínimas ensejam a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e do entendimento consolidado no Tema 416 do STJ; e (vi) que o processo deve ser convertido em diligência para realização de perícia médica, conforme autoriza o art. 938, § 3º, do CPC, por se tratar de prova indispensável à correta solução da controvérsia. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e reabertura da instrução probatória.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 25666506.

O Ministério Público do Estado do Pará, apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Id nº 27812168).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma de Direito Público gira em torno da validade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no descumprimento, por parte do autor, da determinação judicial de emenda à inicial, consubstanciada na ausência de relatório médico atualizado, legível e original, contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID) e a descrição da moléstia.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art.321.

(...)
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

No entanto, tal entendimento, embora tecnicamente respaldado na literalidade da norma, não se mostra adequado às especificidades do caso concreto, uma vez que revela-se desproporcional e compromete o acesso à jurisdição, especialmente em matéria de direito previdenciário que envolve situação de hipossuficiência e dependência da prova técnica judicial.

O autor/apelante ajuizou ação pleiteando a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 19/12/2022, o qual lhe ocasionou fratura na 5ª vértebra lombar e na bacia (CID10-S32), com redução funcional de sua capacidade para o exercício da atividade de tratorista.

Embora tenha sido instado a apresentar laudo médico específico, com a descrição da doença e do CID correspondente, a parte autora juntou apenas o laudo administrativo expedido pelo próprio INSS, já constante dos autos (Id nº 25666496), o qual reconheceu, à época, a existência de incapacidade temporária e ensejou a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho até 01/06/2023.

Importa ressaltar que o indeferimento da inicial por ausência de prova técnica exaustiva, como exigido no presente caso, contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhece ser a perícia judicial o meio idôneo e imprescindível à verificação da existência e do grau de eventual incapacidade laborativa. Conforme estabelece o art. 156 do CPC:

"Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico."

Nos termos do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, não se exige grau mínimo de redução funcional para fins de concessão do auxílio-acidente, bastando que as sequelas resultem em qualquer diminuição da capacidade laborativa:

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (...), ainda que mínima."

Assim, a exigência de documento médico detalhado e completo, como condição de procedibilidade da ação, revela-se exacerbada e compromete a formação do contraditório e da ampla defesa, notadamente em causas que demandam produção de prova pericial para apuração de fato controvertido essencial.

Ademais, nos autos foi demonstrado que o autor é pessoa hipossuficiente, sendo beneficiário da gratuidade de justiça. Conforme asseverado nas razões recursais, não possui condições financeiras para custear exames particulares ou consultas especializadas, dependendo integralmente do sistema público de saúde – cuja morosidade e insuficiência são notórias e amplamente reconhecidas.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que, nessas hipóteses, a solução mais adequada é a reabertura da instrução processual, com a designação de perícia médica oficial, sob pena de indevida negativa de acesso à justiça. Nesse sentido, colhe-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815183-74.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025.

A própria manifestação ministerial de segundo grau (Id nº 27812168), ofertada pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Jorge de Mendonça Rocha, reconhece a necessidade de realização da prova técnica e opina pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Em face de todo o exposto, entendo que a sentença não pode subsistir, devendo ser anulada para que se oportunize a adequada instrução processual, com a realização de perícia médica judicial, apta a esclarecer os elementos controvertidos da demanda.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento do feito com a reabertura da instrução probatória e a realização de perícia médica judicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 05/08/2025